Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-23.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-23.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZIMUTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. - CNPJ: 07.806.700/0001-17 (APELADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA. - CNPJ: 62.447.446/0001-16 (APELANTE), ISABELA CRISTINA PEREIRA - CPF: 455.737.268-62 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE PRÊMIOS SECURITÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
Mezzo
Serviços e Sistemas
LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por
Azimute Vigilância e Segurança
LTDA., condenando a recorrente ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) se houve julgamento extra petita ao condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária ao espólio do colaborador falecido, sem que a parte autora tivesse legitimidade ativa; (
ii
) se a apelada tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes da negativa de pagamento da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A estipulante do seguro tem legitimidade para demandar o cumprimento das obrigações securitárias, conforme entendimento consolidado do STJ. A condenação ao pagamento da indenização securitária encontra respaldo no pedido inicial, afastando-se a alegação de julgamento
extra petita
.

4. A legitimidade para pleitear danos morais é personalíssima e deve ser restrita aos diretamente afetados. A estipulante não pode se apropriar de um direito que caberia apenas ao segurado ou seus beneficiários, sendo indevida a condenação por danos morais em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
A estipulante do seguro tem legitimidade para exigir o cumprimento das obrigações securitárias, mas não para pleitear indenização por danos morais em nome do seg
urado ou de seus beneficiários.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
12; CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.004.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
567.850/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr.
Arom

Olimpio
Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara
da Comarca de Barra
do Bugres
, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1002256-23.2022.8.11.0008, ajuizada por
AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
em face da
A
pelante e de
KOVR PREVIDÊNCIA S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
recorrente
ao pagamento de R$ 43.592,85 a título de indenização securitária ao espólio do segurado e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 25
7987251
).

Em suas razões recursais

(ID
.
257987270)
, a
A
pelante
suscita como
preliminar
a ocorrência de julgamento
extra petita
,
ao condená-la ao pagamento da indenização securitária ao espólio do colaborador falecido, sem que a parte autora tivesse legitimidade
ativa
para pleitear tal quantia
em seu nome, sustentando
que a
Apelada
não figura como beneficiária do seguro nem demonstrou ter realizado pagamento prévio da indenização para agir regressivamente.

Levanta, também de forma
preliminar, ainda que assim
não
intitulada,
sua ilegitimidade passiva,
alegando
que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, e que a responsabilidade pelo pagamento da indenização deveria ser exclusivamente da seguradora
KOVR PREVIDÊNCIA S/A
.

No mérito,

defende a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, bem como a inexistência de inadimplemento contratual, haja vista que a responsabilidade pelo repasse dos prêmios seria da própria
Seguradora, defendendo que a
estipulante não pode ser equiparada à seguradora para fins de pagamento de indenização securitária.

A apelada apresentou contrarrazões no ID. 257987293,
levantando como
preliminar
a
violação ao princípio da dialeticidade,
ao argumento de
que a
A
pelante se limitou a reiterar argumentos já afastados na sentença, sem impugnar especificamente os fundamentos do decisum.

No mérito,
defendeu a
manutenção da sentença,
sustentando
que restou devidamente comprovado o inadimplemento contratual da
A
pelante, que deixou de repassar os prêmios pagos pela estipulante à seguradora, resultando na recusa indevida da cobertura securitária
, de modo que
a sentença está em conformidade com os pedidos formulados na inicial e com as provas constantes dos autos, não havendo qualquer erro material ou decisão
extra petita
.

Recurso
tempestivo
(ID.
257987294
)
e preparado (ID.
258839180
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

apelada

AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

argui
em suas contrarrazões a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo,
a
Recorrida
, pois ao contrário do que afirma
em suas contrarrazões
, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da
inicial ou contestação
, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que
a
Apelante,
embora tenha reiterado teses já levantadas em sede de contestação, formulou impugnações objetivas à sentença, o que permite a regularidade formal do recurso e sua admissibilidade.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a mera repetição de argumentos
nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pel
a

parte
Apelad
a
.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva
ad causam

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, a

apelante
MEZZO
SERVIÇOS E SISTEMAS
sustenta
que seria parte ilegítima para ocupar o polo passivo da demanda, alegando
que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da indenização securitária, pois atuaria apenas como intermediária entre a seguradora e a
subestipulante
, não sendo parte na relação securitária que fundamenta a condenação.

Contudo, como bem fundamentado pelo juízo de origem, restou incontroverso que a
A
pelante era a responsável pelo recolhimento dos prêmios e repasse à seguradora, condição que a vincula ao cumprimento da obriga
ção de
adimplemento contratual, sendo a
Resolução CNSP n. 434/2021
de clareza solar
ao dispor que o estipulante tem o dever de repassar os prêmios à seguradora, nos prazo
s contratualmente estabelecidos,
in
verbis
:

“Art. 8º Constituem obrigações do estipulante:

(...) IV - repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente, caso seja responsável pelo recolhimento dos prêmios.
(
...)
”

Além disso, a análise documental revela que os pagamentos do prêmio do seguro foram regularmente efetuados pela empresa
subestipulante
autora da ação, cabendo à
MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS
realizar o repasse à
S
eguradora, o que não ocorreu
, restando incontroverso que o
descumprimento dessa obrigação resultou na negativa de cobertura securitária, justificando
a propositura de ação contra a Apelante
.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação de ilegitimidade passiva da
A
pelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, verifico que
a apelante
MEZZO
SERVIÇOS E SISTEMAS

arguiu

também como preliminar
es
a
nulidade da
sentença
por erro material
,
que culminou em julgamento
extra petita
, al
ém da
ilegitimidade
ativa da Apelada
, pugnando pela
reforma da sentença
para que a pretensão deduzida na inicial seja julgada totalmente improcedente.

Contudo, d
eixo de analisar
tais
preliminares
separadamente
,
uma vez que
intrinsicamente ligadas ao mérito da demanda e
, portanto, como tal
serão examinadas
oportunamente
, considerando que a controvérsia gira em torno da responsabilidade da
A
pelante pelo repasse dos prêmios securitários e das consequências decorrentes de seu eventual inadimplemento.

Do cotejo dos autos,
todavia
,
adianto
que

o
recurso comporta
apenas parcial
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...) 1
0. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS formulado
por AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA em desfavor de MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA e KOVR SEGURADORA S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

11. De início, é caso de rejeição da preliminar arguida pela parte requerida KOVR SEGURADORA S.A, consistente na ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que, consoante se depreende do
REsp
n. 2.004.461/SP[1] firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a empresa autora na qualidade de estipulante do seguro é parte legítima para ingressar no polo ativo da
ação para exigir do promitente o cumprimento da obrigação, conforme estabelecido no artigo 436, § único do Código Civil.

12. Sobre a temática, vejamos o que Superior Tribunal de Justiça fixou como entendimento:

(...) (
REsp
n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). – Grifo nosso.

13. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça utilizou como fundamento a teoria da asserção, e, fixou entendimento de que empresa estipulante do contrato de seguro de vida coletivo tem legitimidade para ajuizar ação contra a seguradora em defesa do cumprimento das obrigações pactuadas, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela requerida KOVR SEGURADORA S.A.

14. No que toca a preliminar arguida pela empresa MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, consistente em ilegitimidade passiva, registre-se que não é caso de acolhimento do pedido, visto que, a estipulante é parte passiva legítima na ação em que se discute sobre o descumprimento da obrigação de repasse do prêmio à seguradora.

15. Com efeito, nos contratos facultativos de seguro de vida em grupo, o estipulante atua como mandatário dos segurados, os quais são por ele representados junto à entidade seguradora (Decreto-Lei nº 73/66, art. 21, § 2º). Dessa forma, cabe ao estipulante recolher as propostas, arrecadar o prêmio do seguro e repassar à seguradora.

16. Nas ações embasadas em descumprimento da obrigação de repasse do prêmio à seguradora, de modo a prejudicar os segurados com a recusa de cobertura securitária, afirma-se o inadimplemento da estipulante que, portanto, tem legitimidade passiva ad
causam,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela parte requerida MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.

17. As demais preliminares serão apreciadas no curso da presente decisum, eis que se confundem com o mérito.

18. Feitas tais considerações, e, diante da presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que as partes são legítimas e estão bem representadas.

19. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da economia processual.

20. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que: (...
)

Ainda:
(...)
(TJSC – Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. Francisco Borges).

21. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado.

23. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente ao art. 125, nº II, que manda o Juiz “velar pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito Processual Civil, vol.
I, 47ª
. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

24. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

(...) (STJ-3° Turma,
REsp
1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89).

25.
Superada esta fase, debruço-me no mérito da causa.

26. Registre-se que no presente caso não se aplica as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a empresa autora ser apenas estipulante do contrato, não sendo, portanto, a destinatária final como estabelecido na regra do artigo 2º do CDC, ao modo que, o beneficiário, nesse caso, seria os herdeiros do colaborador Valdemar Cassimiro Rocha.

27. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora requer o pagamento do capital segurado em razão de sinistro de morte natural do colaborador da empresa contratante/estipulante, Sr. Valdemar Cassimiro Rocha, ocorrida em 09/01/2022.

28. Compulsando atentamente os autos,
resta incontroverso que a parte autora
realizou pagamento regular do prêmio à estipulante
MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTD
A, consoante se verifica do ID n. 88251776 ao ID n. 88254041,
a quem incumbia o repasse à seguradora
KOVR SEGURADORA S.A.

29. Pois bem, a normativa trazida pela Resolução CNSP n. 434 de 17 de
Dezembro
de 2021 elenca que
é obrigação da Estipulante, no caso, da empresa ré MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA
realizar o pagamento dos prêmios pagos pela
sub-estipulante
, ora autor, à sociedade seguradora
, qual seja, a requerida KOVR SEGURADORA S.A.
Vejamos:

- Resolução CNSP n. 434 de 17 de
Dezembro
de 2021

Art. 8º Constituem obrigações do estipulante: (...
)

IV -
repassar
os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente, caso seja responsável pelo recolhimento dos prêmios; (...
)

30. No mesmo sentido, em análise ao contrato pactuado entre as partes, acostado ao ID n. 88251766, verifica-se pela cláusula
5
, item “b” do contrato que a
subestipulante
(parte autora) deverá pagar o prêmio mensalmente à estipulante (MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA) que providenciará seu repasse à seguradora (KOVR SEGURADORA S.A.). Transcrevo:

- Contrato - Endosso de Adesão a Apólice nº 93.701053.

5. Obrigações do SUBESTIPULANTE:

(
...) b)
O prêmio será faturado mensalmente contra o SUBESTIPULANTE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês do risco, devendo ser entregue ao ESTIPULANTE, que providenciará seu repasse à SEGURADORA nos termos da APÓLICE.

32. A parte requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA em sua contestação ao ID n. 100204159, sustenta haver cumprido com a sua obrigação contratual e legal de repasse do prêmio recebido à seguradora, contudo, em análise aos documentos acostados ao feito,
não há qualquer comprovação do alegado,
eis que,
carente de qualquer documento que comprove a transferência dos valores do prêmio pago pela parte requente
pela ré MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA à seguradora KOVR SEGURADORA S.A
.

33. Desse modo,
não se desincumbiu a parte requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA em comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, conforte estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de comprovante de pagamento do repasse do prêmio e/ou qualquer outra prova equivalente a quitação.

34. Por outro lado, a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC), haja vista comprovar nos autos a negativa da parte requerida KOVR SEGURADORA S.A ao ID n. 88251768 em realizar o pagamento do capital segurado, mesmo tendo realizado o pagamento dos prêmios, na forma pactuada em contrato.

35. Dito isso, em relação à requerida, ora seguradora, KOVR SEGURADORA S.A, a recusa à cobertura contratual é autorizada pelo inadimplemento quanto ao recebimento do prêmio, conforme preleciona o art. 12 do Decreto Lei n. 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados bem como o disposto no artigo 763 do Código Civil. In
verbis
:

Art
12. A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do prêmio e demais encargos.

Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente do contrato de seguros dependerá de prova de pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro. (Decreto Lei n. 73/1966)

Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. (Código Civil)

36. Ainda, registre-se que a prévia notificação para purgação da mora no pagamento do prêmio é exigida somente em caso de inadimplemento do segurado, o que não se estende à relação contratual entre seguradora, estipulante e
sub-estipulantes
.

37. Nesse sentido, a Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a indenização securitária é devida quando ausente
a
comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por
constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

38. A vista disso, em observância ao disposto no acordo operacional acostado ao ID n. 97802634, tem-se pela cláusula
5
, alínea “i” tem-se que caberá a estipulante, qual seja, MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA o pagamento da indenização diretamente ao segurado em caso de ocorrência de sinistro. Vejamos:

- Anexo
1
- A – Acordo Operacional e de Níveis de Serviço ao Contrato de Seguro de Vida em Grupo. (ID n. 97802634)

Cláusula 5º - Estipulante.

(...)

i)
No caso de a ESTIPULANTE ter recolhido o prêmio do seguro junto o SUBESTIPULANTE e não ter repassado o valor tempestivamente à SEGURADORA, caberá a ESTIPULANTE efetuar o pagamento da indenização diretamente ao segurado/beneficiário na hipótese de ocorrência de sinistro
.

39. Feitas tais considerações, e, levando-se em consideração que o contrato faz lei entre as partes, conforme artigo 421 do Código Civil,
o pagamento da indenização securitária é de responsabilidade da requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA
.

40. No tocante ao pedido de Danos Morais, registre-se que no caso dos autos, entendo que os estes restaram configurados, haja vista todo o transtorno acarretado pela falta de zelo pela empresa requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA com suas responsabilidades contratuais.

41. Assim, prevalece, em toda sua inteireza a culpa exclusiva da parte ré MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA,
pela negativa do pagamento ao segurado ante a ocorrência de sinistro
. Ademais, por via de consequência,
é mesmo de se imputar aos réus o dever de reparar o dano experimentado pela parte autora com a devida indenização por danos
morais.

42. Com efeito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, combinados, prelecionam que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “fica obrigado a repará-lo”.

43. Conforme exposto alhures, nota-se que os dispositivos em apreço, inspirados em um dos princípios fundamentais da equidade e da ordem social, qual seja, aquele que proíbe alguém de ofender direito a outrem “
neminem

laedere
”,
o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação do dano
.

44. Nesse sentido: (...) (TJRJ; APL 0806455-05.2022.8.19.0023; Itaboraí; Oitava Câmara de Direito Privado;
Relª
Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 30/04/2024; Pág. 439).

45. Desse modo,
inafastável a responsabilidade da demandada MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA ao pagamento por dano moral
.

46.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a exordial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto com resolução de mérito o presente feito para i)

condenar a parte requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA a indenizar/pagar
ao espólio do colaborador
da empresa requerente, Sr. Valdemar Cassimiro Rocha, o montante de R$ 43.592,85
(quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde ao capital segurado, na forma pactuada no contrato acostado ao ID n. 88251766, corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
ii
)
COMPENSAR/PAGAR
ao espólio do colaborador
da empresa requerente, Sr. Valdemar Cassimiro Rocha, a título de
dano moral
, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da sentença. E,
JULGO
IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados
pela parte autora
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito.

47.
Condeno
o requerido MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de
honorários
advocatícios que arbitro em
10% sobre o valor da condenação
, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
257987251
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a

A
pelante suscit
ou
inicialmente a ilegitimidade ativa
da
AZIM
UTE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
, sob o argumento de que
a Apelada
não é beneficiária do seguro, tampouco recebeu procuração dos herdeiros do segura
do para pleitear a ind
enização, de modo que a
sentença
recorrida teria
extrapol
ado
os limites do pedido inicial ao condená-la ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

Primeiramente,
não há que se f
alar em ilegitimidade ativa da Apelada, pois,
conforme bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante,
a estipulante possui legitimidade para demandar em juízo o cumprimento da obrigação contratual securitária, desde que haja interesse na efetividade do contrato
, como ocorre no presente caso
, de acordo com
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp
2.004.461/SP
, que assim dispõe:

“
Apesar de, em princípio, a estipulante não possuir legitimidade passiva em ações nas quais
pleiteia-se
o pagamento de indenizações securitárias,
em se tratando de ação que questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes,
merece ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária
,
sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.004.461/SP,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
27/9/2022,
DJe

30/9/2022
) (
g.n
.)

Logo, a
estipulante
deve
responde
r

pelo
adimplemento da obrigação securitária

de
repasse do prêmio
, cuja
cobertura
de

pagamento foi negada pela Seguradora em razão do
descumprimento dessa obrigação
, como já abordado anteriormente na análise de preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto
a
ocorrência de sentença
extra petita
, vale também observar o trecho da jurisprudência acima transcrita, na parte final, ao
garantir a possibilidade de a estipulante pleitear em juízo o cumprimento do contrato
,
“
sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização
”
.

Nessa esteira, c
onsoante jurisprudência
reiterada daquela
Corte
Cidadã
, não configura julgamento
extra petita
a decisão exarada nos limites do pedido formulado pela parte,
assim
como
também
não viola o

princípio da congruência a decisão a respeito de questão que é reflexa ao pedido feito na exordial,

que deve interpretado lógica e sistematicamente, e considerando-se o pleito de forma global, uma

vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e de
tida da relação jurídica posta.

A propósito:

“(...)
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte,
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante
, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre
algo que não foi pedido
. Desse modo,
não viola o princípio da congruência a decisão a respeito de questão que é reflexa ao pedido na exordial, que deve ser interpretado de modo lógico-sistemático a partir da petição inicial
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 567.850/SP,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4ª
Turma,
j.
30/8/2018,
DJe

10/9/2018)
(
g.n
.)

“(...)
À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo,
adstrito
às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico
- sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio
da equidade
.
(...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.233.122/SP,
Rel.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4ª
Turma,
j.
24/4/2018,
DJe
0
2/
0
5/2018)
(
g.n
.)

No caso
sub judice
, houve pedido

expresso de
“
pagamento
de indenização em virtude do óbito do colaborador VALDEMAR CASSIMIRO ROCHA, ocorrido em 09/01/2022”
, que fora negado pela Seguradora,
conforme se verifica no seguinte trecho da petição

inicial:

“(...)
I.

Integral do valor da indenização securitária no montante de R$ 43.592,85
(quarenta

e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), corrigido

monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro (09.01.2022) e acrescido de juros

de mora de 1% ao mês a contar da citação.
(...)”
(ID.
257986759
, p.
14)

Portanto, não há
que se falar em
erro material ou decisão
extra petita
, uma vez que a condenação da
R
ecorrente
ao pagamento d
o capital segurado
, na forma pactuada no contrato,
decorreu da análise do próprio objeto da ação, não havendo
como
se considerar
extra petita
o direcionamento de tal indenização ao espólio do colaborador, uma vez que são os verdadeiros beneficiários
desses valores
.

Contudo, n
o que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais,
de fato,
assiste
razão
à
A
pelante.

Isso porque o
direito à reparação por danos morais possui
, em princípio,
caráter personalíssimo, sendo exclusivo do
ofendido, que teve o
direito violado ou, em caso de falecimento, de seus sucessores diretos, na forma do
art. 12 do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 12. Pode-se exigir que
cesse
a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único.
Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
”

Todavia, a

apelada
AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
se coloca como
a titular do direito à reparação pelo
dano moral
postulado, buscando
ser indenizada pela
S
eguradora
, alegando, para tanto,
que
o descumprimento do dever de cautela e prudência
ao negar o pagame
nto sem justificativa plausível
configura falha na prestação do serviço
,
causando
c
onstrangimento indevido
pelo descumprimento contratual, além do d
esgaste e perda de tempo com tentativas extra
judiciais de solução
sem sucesso
, obrigando-a a buscar a via judicial,
culminando na perda de tempo útil (
desvio produtivo
)
,
o que teria lhe causado
“angústia e stress”
.

Por sua vez
, o Magistrado sentenciante fundamentou a
necessidade de reparação por danos morais
no
“transtorno acarretado pela falta de zelo pela empresa requerida MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA com suas responsabilidades contratuais”
, bem como na
“negativa do pagamento ao segurado ante a ocorrência de sinistro”
.

Ocorre que
a estipulante não pode pleitear para si um dano moral supostamente experimentado pelos beneficiários do seguro, tampouco apropriar-se de um direito que, se existente, caberia apenas aos titulares diretamente afetados pela negativa securitária.

Além disso, a própria natureza jurídica da relação entre a seguradora e a estipulante reforça a ausência de legitimidade da autora p
ara pleitear indenização moral, uma vez que esta
atua como
intermediária contratual, e sua função no contrato de seguro em grupo restringe-se
à organização e à intermediação dos repa
sses dos prêmios aos segurados, de modo que o
inadimplemento contratual por parte da seguradora pode lhe gerar obrigações patrimoniais e eventualmente materiais, mas não repercute, por si só, na violação de um direito subjetivo da sua personalidade.

Dessa forma, a empresa
Apelada
não detém legitimidade para pleitear indenização por danos morais
em nome do segurado falecido, decorrentes dos
transtorno
s
acarretado
s

pela
negativa do pagamento
da indenização securitária,
uma vez que não foi a titular do dano alegado
.

Ademais, ai
nda que
a Apelada ale
gue
ter
despendido tempo e esforços na tentativa de solucionar administrativamente a questão, tais circunstâncias não a qualificam como vítima de abalo moral indenizável, pois a situação em debate atinge diretamente os beneficiários do seguro, e não a estipulante.

Diante disso
,
deve ser
acolh
ida em parte a alegação de ilegitimidade ativa, apenas
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação refe
rente à indenização securitária, nos termos da fundamentação supra.

Diante d
o exposto,
REJEITO

a
s
preliminar
es

de
ofens
a ao princípio da dialeticidade
e de ilegitimidade passiva
, porém
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.
, para
reconhecer a

ilegitimidade
ativa
de
AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

para postular a reparação extrapatrimonial
, reformando
a sentença apenas para extirpar a condenação por danos morais,
mantendo
os demais termos da sentença por seu
s próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente

(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025